Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-16.2022.8.11.0013
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000697-16.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), VERA LUCIA AFONSO BRITTO - CPF: 487.430.621-72 (APELADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), WANESSA MORAIS SANTOS registrado(a) civilmente como WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS

-
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - PACOTE TURÍSTICO - TENTATIVAS DE REMARCAÇÃO FRUSTRADAS - CANCELAMENTO SEM REEMBOLSO - DANOS MATERIAIS - RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO COM OS VOUCHERS UTILIZADOS PELA AUTORA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA -DANOS MORAIS
NÃO
CARACTERIZADOS
-
RECURSO PROVIDO.

1.
A agência de turismo que comercializa pacote de viagens responde solidariamente, nos termos do art. 14 do CDC, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote, não se aplicando o entendimento jurisprudencial que afasta a responsabilidade solidária na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas.

2. Havendo confissão da autora quanto ao recebimento e utilização de vouchers referentes a hotel e traslados, impõe-se a compensação desses valores na condenação por danos materiais, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no art. 884 do CC.

3. Ainda que se reconheça ter a parte autora suportado algum aborrecimento ou dissabor em razão dos fatos narrados na inicial, é inviável o reconhecimento do alegado dano moral quando
ausente comprovação de que houve, de fato, violação a direito inerente à personalidade.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DECOLAR. COM LTDA.

contra a sentença proferida na
Ação Indeniza
tória
por Danos
Materiais e
Morais
ajuizada
em face

de

VERA LUCIA AFONSO BRITTO
, que

julgou
parcialmente p
rocedente
s
o
pedido
da ação
para:

a
)
Condenar a requerida ao ressarcimento integral do valor de R$ 30.338,06, acrescidos de juros moratórios pela Selic (REsp Nº 1795982/SP), desde a citação;

b) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescidos de juros moratórios pela Selic (REsp Nº 1795982/SP), desde a data do arbitramento (Súmula 362).

c
)
C
ondenar
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Os embargos de declaração opostos pela autora, foram acolhidos para alterar a parte dispositiva da sentença, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por VERA LUCIA AFONSO BRITTO em face de DECOLAR.COM LTDA., para CONDENAR a ré ao ressarcimento integral do valor de R$ 78.621,21 (setenta e oito mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte e um centavos), acrescidos de juros moratórios da Taxa Referencial SELIC (REsp Nº 1795982 – SP), desde a citação e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Em suas razões recursais
,

a
recorrente aduz,
preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
.

No mérito, assevera a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros, argumentando que a dificuldade de remarcação decorreu da política imposta pela companhia aérea, sobre a qual não tem ingerência.

Sustenta que o valor da condenação por danos materiais deve ser reduzido, pois a autora confessou ter recebido e utilizado os
vouchers
referentes a hotel e traslados, devendo ser abatido o valor de R$ 42.532,23, correspondente a esses serviços.

Menciona que não há comprovação de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento, e que, caso mantida a condenação, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso
.

Contrarrazões apresentada
no Id. 318536406
pel
o desprovimento d
o recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante suscita a sua
ilegitimidade
passiva

sob o argumento de que o S
TJ
tem entendimento consolidado de que agências de
turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas.

Sem razão a apelante.

No caso em análise, não se trata de mera intermediação de venda de passagens aéreas, mas da comercialização de um pacote turístico completo, que incluía passagens aéreas, hospedagem e
translado
.

A jurisprudência do STJ, de fato, distingue as situações: quando há apenas intermediação na venda de passagens, afasta-se a responsabilidade solidária; quando se trata de pacote turístico, reconhece-se a responsabilidade da agência de viagens.

No entanto, no presente caso, a apelante comercializou um pacote turístico completo, assumindo perante o consumidor a responsabilidade pela execução de todos os serviços contratados.

Rejeito
, portanto, a preliminar de ilegitimidade
passiva
.-

MÉRITO

Do exame dos autos, verifica-se que
VERA LUCIA AFONSO BRITTO

ajuizou
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais

em face de
DECOLAR. COM LTDA.
aduzindo, em síntese, que
adquiriu um pacote de viagem, incluindo diárias em hotel, translado e passagens aéreas, para si e sua família (totalizando sete pessoas), com destino a Cancun, pelo valor total de R$ 78.621,21.

Em razão da pandemia da COVID-19 o voo foi cancelado, sendo frustradas suas tentativas de remarcação.

Sustentou que, embora tenha solicitado a remarcação da viagem em diversas ocasiões, a requerida impôs diferenças tarifárias que inviabilizaram a alteração.

Afirmou que a empresa se negou a reembolsar os valores pagos e, posteriormente, cancelou unilateralmente a possibilidade de remarcação.

Por
essa razão
,
requereu
a restituição do valor pago referente as passagens no importe de R$ 78.621,21 e a condenação da requerida em danos morais no valor de R$ 50.000,00.

Após a apresentação de contestação e impugnação, a
o sentenciar
,

a magistrada singular,
Dra.
Marília Augusto de Oliveira Plaza
, julgou
parcialmente procedentes
o
s
ped
ido
s
da ação
, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Pois bem.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim, para incidir a obrigação de indenizar é necessário a conduta, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Do contexto apresentado, assiste razão
à
apelante.

Dos danos materiais - compensação dos vouchers.

A apelante sustenta que o valor da condenação por danos materiais deve ser reduzido, pois a autora confessou ter recebido e utilizado os
vouchers referentes a hotel e traslados, devendo ser abatido o valor de R$ 42.532,23, correspondente a esses serviços.

Da análise dos autos, verifica-se que a própria autora confessou expressamente na petição inicial ter recebido da requerida os vouchers referentes às diárias de hotel e traslados, que foram utilizados em outro pacote de viagem adquirido de terceira empresa. A autora inclusive requereu expressamente
"a compensação desses valores e o reembolso das passagens aéreas".

Conforme documentação apresentada, o valor total do pacote era de R$ 78.621,21, sendo R$ 36.088,98 referente às passagens aéreas, R$ 42.354,86 ao hotel e R$ 177,37 aos traslados, totalizando R$ 42.532,23 em serviços que foram compensados através dos vouchers utilizados pela autora.

Assim, considerando a confissão da própria autora e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa
(art. 884 do CC)
, deve ser
abatido
o montante de R$ 42.532,23
,
referente aos vouchers de hotel e traslados utilizados pela autora.

Dos danos morais.

A apelante questiona a condenação por danos morais, alegando ausência de comprovação do dano e, subsidiariamente, pleiteando a redução do
quantum
indenizatório.

Com efeito,
o dano moral
não restou
configurado
.

Apesar da conduta abusiva da apelante impondo ao consumidor
uma verdadeira via
crucis
na tentativa de remarcar sua viagem, negando as datas solicitadas
e
oferecendo remarcações por valores manifestamente abusivos
, os documentos são insuficientes para ensejar a reparação por danos morais.

No contexto apresentado, não há demonstração de prejuízos suportados apto a justificar o pagamento da indenização moral, pois para haver direito à reparação, deve existir um efetivo dano moral, consistente em constrangimento ou outro tipo de sofrimento, o que não foi demonstrado pela autora.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA -
AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO - CANCELAMENTO - REEMBOLSO DEVIDO - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO
- MERO DISSABOR NÃO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. 1 - Cancelado o pacote de viagem, deve ser devolvido o valor desembolsado para aquisição do produto pela consumidora, sob pena de enriquecimento ilícito da empresa inadimplente.
2 - O dano moral somente deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da personalidade, quais sejam, dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada.

3 - Ainda que se reconheça ter a parte requerente suportado algum aborrecimento ou dissabor em razão dos fatos narrados na inicial, é inviável o reconhecimento da ocorrência do alegado dano moral quando ausente comprovação de que houve, de fato, violação a direito inerente à personalidade.
(TJ-MG - Apelação
Cível: 50070692620238130625, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/09/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2024)
.

É indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial.

O dano moral, portanto, é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde vive ou se encontra e ou de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual.

Assim, não há falar em danos indenizáveis sobre o referido fato, visto que não emerge ofensa à honra, a imagem ou a dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para reduzir o valor da condenação por danos materiais, abatendo-se o montante de R$ 42.532,23
(quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos)
, referente aos vouchers de hotel e traslados utilizados pela autora, bem como para afastar a indenização por danos morais.
Por consequência, deve ser readequada a sucumbência,
pelo qual deve ser rateada pelas partes em igual proporção.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025